Tribunal: STF
Processo: Rcl 31959
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES INERENTES. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão proferida por órgão fracionário que afasta integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido viola o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    2. In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região considerou ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita.



    3. Precedentes: Reclamação 27.169-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/06/2018, e Reclamações 22.882-AgR, 27.068-AgR e 27.173-AgR, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018, 08/08/2018 e 19/06/2018, respectivamente.



    4. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 791.932, Tema 739 da Repercussão Geral, que tratava da possibilidade de recusa de aplicação do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/1997, em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, fixou tese no sentido de que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    5. Ao apreciar o RE 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral, que tratava da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    6. Agravo interno desprovido.